Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110264536APC
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-05-08
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL DE FILHO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS NO CASO CONCRETO.
I. De acordo com o artigo 1.583, § 5o, do Código Civil, em princípio é viável a exigência de prestação de contas do genitor que tem a guarda unilateral do filho comum.
II. A prestação de contas do genitor que tem a guarda unilateral pressupõe a existência de alguma situação concreta de desvio da pensão alimentícia, de molde a comprometer a manutenção do alimentando, em especial sobre os aspectos da saúde e da educação.
III. A alegação de que a avó materna mantém a neta não basta para evidenciar nenhum tipo de desvio ou dissipação da prestação alimentícia.
IV. Recurso conhecido e desprovido.